Tribunal: CARF
Processo: 14367.000019/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000019/2009-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.873 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ATLETISMO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de contribuições sociais devidas pelos
segurados contribuintes individuais à Seguridade Social sobre valores pagos pela empresa a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000019/2009-58
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.873 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000019/2009-58

título de ajuda de custo a atletas e programa de nivelamento, no período de janeiro/2004 a
dezembro/2004. Nos termos do relatório fiscal a infração foi assim resumida:
2. BASE DE CÁLCULO/SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
2.1 Por questões técnicas e didáticas foram criados dois códigos de levantamentos para
centralizarem todos os lançamentos de débito e crédito com relação às rubricas incluídas
nesses códigos, que a seguir relatamos cada um deles.
2.2. "AJL - AJUDA DE CUSTO A ATLETAS"
2.2.1. Neste levantamento constam os lançamentos das contribuições devidas pelos
segurados contribuintes individuais incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos atletas que participam de competições, em forma de ajuda de custo, no
período fiscalizado. Essas contribuições não foram descontadas das remunerações pagas
ou creditadas, não foram declaradas nas GFIP's, como também não foram recolhidas,
nas épocas próprias, à seguridade social.
2.2.2. As contribuições apuradas neste levantamento foram calculadas através da
aplicação do percentual de 11% (onze por cento) sobre as vantagens pagas aos atletas
que participam de competições, sob a forma de ajuda de custo - em treinamento ou
participação em campeonato. Essas vantagens foram pesquisadas em planilhas
apresentadas pelo sujeito passivo, bem como nos lançamentos nas contas que
identificam tais registros, nos livros contábeis "Diário" e "Razão".
2.3. "ATL - ATLETAS PROGRAMAS DE NIVELAMENTO"
2.3.1. No presente levantamento constam os lançamentos das contribuições dos
segurados contribuintes individuais incidentes sobre as vantagens pagas aos atletas que
participaram de competições, no período fiscalizado. Essas contribuições não foram
descontadas das remunerações pagas ou creditadas aos segurados, não foram declaradas
nas GFIP's, bem como não foram recolhidas, nas épocas próprias, à seguridade social.
2.2.2. As contribuições apuradas neste levantamento foram apuradas através da
aplicação do percentual de 11% (onze por cento) sobre as vantagens pagas aos atletas
que disputaram competições nacional e internacional, denominada "programa de
nivelamento". Essas vantagens foram pesquisadas em planilhas apresentadas pelo
sujeito passivo, bem como nos lançamentos, nas contas que identificam tais registros,
nos livros contábeis "Diário" e "Razão".
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário sob o entendimento de que a autoridade competente não comprovou em que
condições as verbas foram pagas aos atletas profissionais, ou seja, se de fato os pagamentos
teriam natureza remuneratória. Para o Colegiado quando a descrição do fato não é suficiente para
a certeza da ocorrência do fato gerador o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele
decorrente duvidoso.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
VICIO MATERIAL. NULIDADE.
Quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência, carente
que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação tributária, o
lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.873 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000019/2009-58

Contra a decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial por meio do
qual devolve a este Colegiado a discussão acerca da natureza do vício declarado, afirma que
equívoco na minuciosa descrição dos fatos geradores é causa de anulação do lançamento por
vício formal.
Contrarrazões do Contribuinte pugnando pelo não conhecimento do recurso e no
mérito pelo seu não provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do conhecimento:
Em sede de contrarrazões o contribuinte defende o não conhecimento do recurso
haja vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e aqueles indicados como
paradigmas.
Conforme exposto o recurso da Fazenda Nacional tem como objeto a discussão
acerca da natureza do vício declarado pela Turma a quo. Sob o entendimento de que o
lançamento deixou de apontar elemento material necessário à caracterização do fato gerador, a
turma recorrida anulou o lançamento por vício material. No caso temos lançamento para
exigência de contribuições previdenciárias supostamente devidas em razão do pagamento feito a
atletas profissionais de verbas a título de ajuda de custo e ‘Programa de Nivelamento’.
O acórdão recorrido destacou que, independentemente da caracterização dos
atletas como profissionais ou em formação, o lançamento não esclareceu sob qual condição as
citadas verbas foram pagas aos beneficiários, ou seja, se estaríamos diante de verbas
remuneratórias. Consta do acórdão:
Pagamentos a atletas
Examinando as provas trazidas aos autos pela fiscalização, em especial o relatório
fiscal, e as alegações da recorrente, não é possível, independentemente do nome
atribuído pela fiscalização aos valores pagos, compreender-se a natureza jurídica
desses pagamentos. Embora não tenha a fiscalização considerado esses pagamentos
como salários, já que não caracterizou os atletas como segurados empregados mas como
contribuintes individuais, é importante que se não ignore a finalidade da recorrente
como entidade responsável pelo desenvolvimento do atletismo no país, o que para tanto
é necessária a realização de competições em todas as regiões do país e no exterior. A
entidade arrecada recursos para o custeio dessas competições, sem fins lucrativos.
Dentre essas despesas, também são necessários pagamentos para atender às viagens dos
atletas, treinamento, alimentação especial e tudo mais que torna o atletismo brasileiro
um esporte reconhecido nacional e internacionalmente.
Independentemente do exame da relação jurídica dos atletas com o Confederação
Brasileira de Atletismo, ora recorrente, devem ser examinadas as finalidades dessas
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.873 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000019/2009-58

despesas. A fiscalização inclusive as denomina de AJUDA DE CUSTO A ATLETAS e
ATLETAS PROGRAMAS DE NIVELAMENTO. De qualquer forma, não trouxe no
relatório explicações sobre esses pagamentos, de forma que se constate uma
remuneração pelo exercício das atividades desportivas ou para participação nas
competições, viabilizando-a.
Daí, entendo que o lançamento contém vício insanável de nulidade em seus
fundamentos que culmina na exclusão dos levantamentos que o integram.
Observamos, portanto, que no entendimento do acórdão recorrido o vício está
relacionado com a ausência de demonstração da ocorrência do fato gerador, inexistiu a
comprovação de que as verbas teriam sido pagas no intuito de remunerar os atletas pela
prestação de eventual serviço.
Conforme exigido pelo art. 67 do RICARF, para conhecimento do recurso
especial é imprescindível que a parte apresente como decisões paradigmas acórdãos proferidos
em situações semelhantes, somente nestas condições teríamos base para caracterização da
divergência. Essa exigência se trona ainda mais relevante quando o recurso tem por objeto a
discussão, exatamente, da natureza jurídica do vício. Segundo o Regimento Interno, a Câmara
Especial tem a competência exclusiva de dirimir conflitos interpretativos acerca da legislação
tributária:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9o As ementas referidas no § 7o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade.
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado.
§ 11. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.873 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000019/2009-58

Assim, para conhecimento do recurso especial devemos verificar se no caso
concreto a situação analisada pela Turma a quo se assemelha à situação enfrentada pelo
Colegiado Paradigmático.
A Recorrente aponta como paradigmas dois acórdãos: 301-31.801 e 2302-00.261.
No primeiro caso, temos lançamento para exigência de crédito tributário em razão
do contribuinte não ter comprovado a conclusão do trânsito aduaneiro de mercadoria importada.
O Colegiado, analisando o lançamento, conclui pela existência de vício formal caracterizado
pelo fato de o contribuinte não ter sido previamente intimado a comprovar formalmente o
encerramento da operação e ainda a constatação da ausência dos dispositivos pelo lançamento e
do descompasso da fundamentação adotada.
O litígio versa sobre a nulidade do lançamento por vício formal, bem como pela falta de
intimação prévia da contribuinte nos termos da legislação específica.
A não comprovação da chegada da mercadoria ao local de destino do trânsito,
notadamente aquele constante da DTA-S n. 94001841-1, iniciado em 11/02/94 (fl. 03),
pressupõe a intimação do beneficiário pela autoridade aduaneira da jurisdição local,
para que ela apresente as informações necessárias à identificação e valoração da
mercadoria instruída com os respectivos documentos comerciais e de transporte de
acordo com a IN/SRF n. 84/89, item 24, com redação dada pela IN/SRF n. 47/95.
Esse pormenor faz-se necessário em razão do procedimento fiscal denominado de
conclusão do trânsito aduaneiro, até então parcial, haja vista que os dados do manifesto
ou dos documentos de importação podem ser insuficientes para viabilizar a classificação
fiscal e mesmo a valoração aduaneira daquela mercadoria.
Demais disso a notificação de lançamento (fl. 23) não atende aos dispositivos contidos
no art. 11 do Dec. 70.235/72, é omissa quanto à fundamentação legal que prevê a
incidência do tributo (I.I.), como também para a imputação da infração e para a
respectiva cominação, limitando-se a citar o art. 521, inciso II, alínea "d" do RA,
aprovado pelo Dec. 91.030/85 e Lei 9430/96 para os juros de mora.
Nas operações de trânsito aduaneiro, em caso de suposta infração pela falta de
comprovação da chegada de mercadoria na repartição de destino, deve-se aplicar o
disposto contido no art. 481 do RA c/c o item 24 da IN/SRF n° 84/89, consoante o
entendimento esposado pelo juízo a quo, com o qual este Julgador se solidariza.
O descumprimento dos requisitos apontados caracteriza preterição do direito à ampla
defesa do contribuinte (art. 59, Dec. 70.235/72), enseja a declaração, de oficio, da
nulidade do lançamento ah initio, por vício formal, em cumprimento aos dispositivos
contidos nos arts. 142 do CTN, 10, 11 e 59 do Dec. 70.235/72.
Observa-se que no caso ora descrito o vício apontado não está na caracterização
do fato gerador para exigência do crédito tributário, na verdade, em razão dos requisitos formais
que envolvem as operações de importação não houve qualquer dúvida de que essa efetivamente
ocorreu.
No acórdão no 2302-00.261 o lançamento exigia multa pelo descumprimento de
obrigação acessória caracterizada pelo fato de o contribuinte ter deixado de inscrever segurado
empregado na Previdência Social. Analisando o caso concreto o Colegiado conclui pela
existência e vício formal haja vista que o lançamento não demonstrou que as pessoas indicadas
seriam de fato empregadas do Contribuinte, o lançamento não comprovou a existência da
subordinação. Destacou o acórdão:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.873 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000019/2009-58

Entendo que o lançamento possui um vício na formalização. Não restou caracterizado o
enquadramento dos segurados como empregados. O relatório fiscal está incompleto,
uma vez que o único motivo apontado pela fiscalização foi que de acordo com o
regimento interno da entidade as pessoas seriam empregadas. .Não houve detalhamento
acerca da subordinação.
...
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no auto de
infração consta a descrição do fato (art. 10, inciso III do Decreto no 70.235). A descrição
implica a exposição circunstanciada e minuciosa do fato gerador, devendo ter os
elementos suficientes para demonstração, de pelo menos, da verossimilhança das
alegações do fisco. De acordo com o princípio da persuasão racional do julgador, o que
deve ser buscado com a prova produzida no processo é a verdade possível, isto é, aquela
suficiente para o convencimento do juízo.
Não se pode confundir falta de motivo com a falta de motivação. A falta de motivo do
ato administrativo vinculado causa a sua nulidade. No lançamento fiscal o motivo é a
ocorrência do fato gerador, esse inexistindo torna improcedente o lançamento não
havendo como ser sanado, pois sem fato gerador não há obrigação tributaria. Agora, a
motivação é a expressão dos motivos, é a tradução para o papel da realidade encontrada
pela fiscalização. A falha na motivação pode ser corrigida desde que o motivo tenha
existido.
Analisando os argumentos nos parece que referido acórdão também não trata de
caso semelhante ao enfrentado no presente processo. Como dito, o acórdão recorrido aponta uma
incompatibilidade da descrição atribuída ao fato gerador – pagamento de ajuda de custo e plano
de nivelamento profissional – e a descrição da hipótese material prevista no art. 28 da lei no
8.212/91 – recebimento de remuneração. Para o colegiado a quo a ausência de caracterização de
tais verbas como remuneração pela prestação de serviços é fato que macula o lançamento por
vício material, pois atinge a regra matriz de incidência exatamente no seu aspecto material.
Jó no segundo paradigma, após fazer ressalva de que o lançamento parte da
premissa de que os prestadores de serviços são empregados, em razão da previsão expressa no
próprio estatuto da entidade autuada, afirma ser ainda necessária a demonstração da
subordinação para fins de caracterização da infração à obrigação acessória, ou seja, aqui há
indícios acerca da ocorrência do fato gerador. Ao contrário, no acórdão recorrido este indício se
quer existia haja vista as especificidades dos serviços prestados e das verbas pagas.
Assim, da leitura dos julgados, entendo que as situações fáticas analisadas pelos
acórdãos recorrido e paradigmas não são semelhantes, o que prejudica a caracterização da
divergência.
Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.873 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000019/2009-58

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital